Tribunal: TJDFT
Processo: 0750215-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. INTERESSE DE AGIR. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. LEILÃO. DEVER LEGAL. SALDO DEVEDOR. CABIMENTO.

1. Consolidada a propriedade após inadimplemento, o fiduciário deve promover leilão público para a alienação do imóvel com o fim de aplicar o valor obtido no pagamento de seu crédito, conforme previsto no art. 27 da Lei no 9514/1998.
2. No presente caso, há fundamento para os fiduciantes pleitearem a prestação de contas, pois a apuração do saldo devedor decorrente da destinação do imóvel negociado configura o requisito de administração de interesse alheio necessário para ajuizamento da ação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.